Tribunal: CARF
Processo: 10872.720389/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720389/2017-54
RESOLUÇÃO
1302-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOL MOBILE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência. Vencida a Conselheira Miriam Costa Faccin (Relatora), que se
manifestou pela não realização da diligência. Designado para redigir a resolução o Conselheiro
Sérgio Magalhães Lima.
Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

Fl. 2008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720389/2017-54
2
1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF (e-fls. 02/16), relativo aos anos-calendário
de 2012, 2013 e 2014 e cujo débito correlato restou formalizado no montante total de R$
3.912.613,19, o qual abrange a cobrança do respectivo tributo (principal), a incidência de juros de
mora, a multa qualificada no percentual de 150%, a multa isolada e os juros sobre IRRF, a seguir
discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
QUALIFICADA
MULTA
ISOLADA
JUROS
SOBRE IRRF
TOTAL
IRRF
1.244.922,93
655.488,45
1.867.384,39
143.182,63
1.634,79
3.912.613,19
TOTAL

3.912.613,19
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que compõe
o respectivo Auto de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as seguintes infrações:
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre pagamentos sem causa ou
de operação não comprovada, cujas transferências financeiras foram
comprovadas, conforme valores descritos no Relatório Fiscal anexo.
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/05/2012 e 30/09/2013:
Art. 674 e 675 do RIR/99.
Art. 674, do RIR/99

MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DOS JUROS DE MORA
Juros exigidos isoladamente conforme relatório fiscal anexo.
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2012 e 31/12/2014:
Arts. 843 e 953 do RIR/99

MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: MULTA POR FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE DO IMPOSTO DE
RENDA
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720389/2017-54
3
Multa devida em decorrência de falta de retenção do Imposto de Renda,
conforme descrito no Relatório Fiscal anexo.
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 21/01/2012 e 31/12/2014:
Art. 9o da Lei no 10.426/02, com a redação dada pelo art. 16 da Lei no
11.488/07.
3.

Conforme se verifica do “Relatório Fiscal” (e-fls. 17/51), o procedimento fiscal se
iniciou para verificação de regularidade no cumprimento das obrigações acessórias da Autuada,
cujo sócio administrador (Sr. Jonas Leite Suassuna Filho) também é sócio da empresa GOL MÍDIA
PARTICIPAÇÕES LTDA, detentora de 33,33% do capital social da empresa BR4 PARTICIPAÇÕES
LTDA, administrada por Fábio Luís Lula da Silva, que por sua vez é sócio e administrador da
empresa G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA, a qual teria prestado serviços ao
INSTITUTO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e, posteriormente constatado que se tratavam de
pagamentos sem causa. Confira-se:
“1.4. Os exames realizados no procedimento fiscal comprovam que o sujeito
passivo efetuou pagamento por operação não comprovada à empresa G4
ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA, cujo sócio vem a ser FÁBIO LUÍS
LULA DA SILVA, no total líquido de R$ 2.320.000,00; após ter auferido receitas
pagas por empresas do Grupo Oi de forma facilitada, em valores acima do
mercado e cuja prestação não foi inteiramente comprovada.
1.5. De forma similar, houve pagamentos por operações não comprovadas feitos
por outra empresa do Grupo GOL, a EDITORA GOL (CNPJ: 03.782.338/0001-30), à
empresa GAMECORP S.A. (CNPJ: 07.121.705/0001-06), cujo sócio vem a ser o
mesmo FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA; e à empresa CINE FOTO STUCKERT PRESS LTDA
(CNPJ: 13.486.843/0001-91), cujo sócio, RICARDO HENRIQUE STUCKERT (CPF:
536.709.811-87) foi empregado da Presidência da República até 01/2011 e
posteriormente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), até 05/2016.
Contudo, conforme notícias e vídeos veiculados pela imprensa, constata-se que
RICARDO STUCKERT continuou prestando serviços ao ex-Presidente Luís Inácio
Lula da Silva, inclusive até a recente campanha contra o impeachment (2016), os
quais teriam sido, EM TESE, pagos pelo sujeito passivo, entre outros. Em relação a
estas irregularidades, houve a lavratura de crédito tributário formalizada no
processo 10872.720.539/2016-49, tendo sido o processo julgado e mantido
integralmente em decisão da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Recife (Acórdão 11.57-332); e também no processo 10872-
720.413/2017-55.
1.6. No tocante à empresa GOL MOBILE em análise, constata-se que desde a sua
criação em 2008, de 90 a 100% das receitas auferidas têm origem em empresas
do Grupo Oi.
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720389/2017-54
4
1.7. A análise dos contratos, notas fiscais e movimentação financeira associadas
aos valores recebidos demonstra que as empresas do Grupo Oi trataram a GOL
MOBILE de forma diferenciada, privilegiando sua contratação, sem utilizar
critérios de seleção ou mesmo fazer cotação de preços com outros fornecedores
do mercado; efetuando pagamentos de adiantamentos vultosos sem contratos ou
garantias quaisquer; fazendo pagamentos de valores acima do que foi
determinado em contrato e também acima dos valores praticados no mercado;
tendo valores pagos por empresa distinta da que celebrou o contrato; fazendo
pagamentos sem contratos ou garantias e até mesmo por serviços cuja prestação
não foi comprovada.
1.8. Parte dos serviços vendidos foi efetivamente prestada, mas, nestes casos,
houve recebimentos acima dos valores estipulados em contrato. Outros
recebimentos usaram como justificativa estes mesmos serviços prestados;
contudo, sem contratos quaisquer que garantissem tal vinculação, a qual foi
inclusive negada pela empresa contratante.
1.9. Todos os valores recebidos em conta corrente bancária tiveram emissão de
Nota Fiscal, foram oferecidos à tributação e houve o devido pagamento.
1.10.Após a recepção das receitas pagas pelas empresas do Grupo Oi em 2012, o
sujeito passivo efetuou pagamentos à empresa G4 ENTRETENIMENTO E
TECNOLOGIA DIGITAL LTDA (CNPJ: 06.287.942/0001-89), da qual é sócio FÁBIO
LUÍS LULA DA SILVA, por serviços cuja prestação não foi comprovada.
1.11.O trabalho de auditoria foi desenvolvido com os registros contábeis
fornecidos pelo sujeito passivo em arquivos magnéticos, devidamente validados
com as demonstrações contábeis publicadas nos Livros Diário no 06 a 08, de 2012
a 2014, e balancetes associados, sem que houvesse divergência (arquivos SVA e
DIÁRIOS, ambos em anexo).
1.12.No que se refere à movimentação financeira, foram utilizados os extratos
fornecidos pelo Ministério Público Federal (MPF), resultado de quebra do sigilo
bancário e compartilhamento destas informações (arquivo MP em anexo,
transmissões #15612; #15637 e #15641).
1.13.Sempre que foi possível a identificação, na análise dos créditos em contas
correntes do sujeito passivo foram desconsiderados os decorrentes de
transferências de outras contas da própria pessoa jurídica e aqueles referentes a
resgates de aplicações financeiras, estornos, cheques devolvidos, empréstimos
bancários, etc.
1.14.Os extratos recebidos foram validados com as Declarações de Informações
sobre Movimentação Financeira (DIMOF) apresentadas pelos bancos, sem que
fossem identificadas divergências.
1.15. Em resposta a diversas intimações, a empresa apresentou arquivos
magnéticos criptografados juntados ao e-dossiê no 10010.003090/0517-98. No TIF
11 (arquivo TIF em anexo) a empresa foi intimada a reapresentar estes arquivos
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720389/2017-54
5
SEM CRIPTOGRAFIA, a fim de que os mesmos pudessem ser anexados à mídia
digital a ser entregue quando da ciência do crédito tributário (CD) e/ou fosse
possível a impressão dos mesmos. Caso esta intimação não fosse atendida, por
impossibilidade técnica criada pela empresa, a empresa foi cientificada que tais
arquivos seriam anexados apenas ao processo digital 10872-720.389/2017-54.
Vale pontuar que todos estes documentos são de conhecimento da empresa,
visto que pela mesma apresentados durante o procedimento fiscal. Esta
intimação não foi atendida”.
4.

Segundo a Autoridade Fiscal, ao analisar as despesas informadas nas
Demonstrações dos Resultados do Exercício (“DRE”) foram constatados valores relevantes a título
de serviços prestados por terceiros.
5.

E, apesar de a Autuada terceirizar atividades que não façam parte do seu objeto
social, como segurança, medicina do trabalho, marketing, etc., fato que chamou a atenção da
Fiscalização foi da empresa G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA, já que os serviços
contratados se referem ao mesmo objeto da Autuada e representam os maiores valores de todo o
período fiscalizado.
6.

A Autoridade relatou ainda que o sócio da Autuada teria interesse “nas duas pontas
da transação”, sendo sócio da GOL MÍDIA PARTICIPAÇÕES LTDA, que é sócia da G4
ENTRETENIMENTO na BR4 PARTICIPAÇÕES LTDA, conforme se verifica dos trechos abaixo:
“2.1.2. JONAS SUASSUNA tem interesse indiretamente na contratada G4
ENTRETENIMENTO e diretamente na contratante GOL MOBILE, além de ser sócio
em conjunto com o sócio da contratada G4 ENTRETENIMENTO (FÁBIO LUÍS LULA
DA SILVA) na empresa BR4 (arquivo G4_GOL MOBILE, arquivo DEP JONAS MPF,
página 50, ambos em anexo).
2.1.3. Conforme esclarecido por JONAS SUASSUNA, o interesse nas empresas de
FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA (BR4, GAMECORP e G4) vem desde 2006, sobretudo
por se tratar de empresa do “filho do Lula” que tem como cliente empresas do
Grupo Oi (arquivo DEP JONAS MPF, páginas 09 a 16, em anexo). Não por acaso,
após esta aproximação, também as empresas do Grupo GOL passaram a ter como
clientes as empresas do Grupo Oi, com contratos relevantes e em condições
muito vantajosas, apesar da incapacidade para a prestação dos serviços vendidos
(arquivo JONAS_OI_FABIO, em anexo). JONAS chegou inclusive a trabalhar como
diretor comercial da PLAY TV (GAMECORP) (arquivo DEP JONAS MPF, página 13,
em anexo).
2.1.4. Este tipo de arranjo foi também identificado na relação comercial entre a
empresa EDITORA GOL, do Grupo GOL e a empresa GAMECORP S.A. (CNPJ:
07.121.705/0001-06), tendo sido comprovado que não houve a prestação de
serviço utilizada para justificar a transferência de recursos da empresa do sócio
JONAS para a empresa de FÁBIO LUÍS LULA DA SILVA, tendo sido constituído o
devido crédito tributário (processo 10872-720.413/2017-55).
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720389/2017-54
6
2.1.5. Na relação contratual entre a GOL MOBILE e a G4 ENTRETENIMENTO, a
despeito de serem empresas distintas, encontram-se interesses comuns dos
sócios. Este fato, aliado às diversas outras provas trazidas aos autos, presta-se à
conclusão de que inexistiu a prestação de serviços formatada no projeto
“Mosqueteiros”, como se descreve a seguir”.
7.

Da análise dos documentos que dariam suporte à referida prestação de serviços, a
Autoridade relatou que, “o aplicativo não foi ao ar, ou seja, nunca houve seu uso com a finalidade
de obtenção de receitas e tampouco foi comprovada sua entrega, que seria a motivação dos
pagamentos efetuados”.
8.

Prossegue, relatando que o contrato foi assinado em 12.04.2012 e, em apenas
dezesseis dias após sua assinatura, em 28.04.2012, foi assinado um Aditivo, ampliando o prazo de
execução do serviço e aumentando o valor para R$ 816.000,00. Intimadas a justificar tal aumento,
a Autuada e a Contratada “não justificaram a causa do aumento no preço do serviço contratado,
tampouco comprovaram a prestação de qualquer serviço adicional ao constante no objeto original
do contrato”.
9.

A Autoridade Fiscal entendeu que “não houve a prestação dos serviços contratados
pelo sujeito passivo, não tendo sido entregue o produto da compra efetuada” e acrescentou:
“2.4.40. As evidências são de que se trata de um pagamento cuja operação
alegada não foi comprovada, a qual seria a entrega do produto resultante dos
serviços prestados, ou a comprovação de sua existência em algum momento, o
que não foi feito pelo sujeito passivo e pela contratada G4, apesar das diversas
intimações e circularizações feitas (TIF 05, itens 06 e 07, arquivo TIF em anexo)”.
10.

Além disso, a Fiscalização relatou que a Autuada não fez uso da cláusula contratual
que prevê penalidade de rescisão, caso não sejam respeitados os prazos e mesmo ciente que o
produto não estava pronto, seguiu com os pagamentos. Confira-se:
“2.5.25. Desrespeitando o contrato de forma reiterada, o sujeito passivo abriu
mão de garantir o sucesso da empreitada e evitar o prejuízo evidente, visto que o
produto não foi terminado e entregue, restando sem comprovação a operação de
venda alegada pelas partes. O sujeito passivo tampouco buscou eventual
reparação no âmbito judicial (TIF 05, itens 07 e 36, arquivo TIF em anexo)”.
11.

Ao final, concluiu a Autoridade Fiscal:
“2.7.1. Pelos fatos descritos e pelas provas constantes neste Relatório Fiscal,
restou comprovado que o sujeito passivo efetuou pagamentos à empresa G4
ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA (CNPJ: 06.287.942/0001-89),
tendo sido apresentada a movimentação financeira associada (planilha 02,
arquivo Planilhas em anexo).
2.7.2. Considera-se que estes pagamentos feitos pela empresa GOL MOBILE à
empresa G4 ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA DIGITAL configuram situação na
qual houve a entrega de recursos a terceiros, sem que a operação alegada para
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720389/2017-54
7
motivar tal entrega tenha sido comprovada, visto que o serviço contratado para
desenvolvimento do aplicativo “Mosqueteiro” não foi terminado, não tendo sido
entregue o produto final do serviço prestado. Caracteriza-se ocorrido o fato
gerador do Imposto de Renda na Fonte na data da entrega dos recursos pelo
sujeito passivo à contratada G4, sendo considerados os valores brutos das Notas
Fiscais (planilha 02, arquivo Planilhas em anexo).
2.7.3. Estes fatos estão subsumidos à infração do imposto de renda retido na
fonte, conforme consta no Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/99, art. 674), que segue:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa
(Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância
(Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995,
art. 61, § 3o).
2.7.4. Da leitura do ditame acima, depreende-se que a norma tributária determina
à pessoa jurídica, quando faz o pagamento, atender a regras bem claras e simples.
Deve identificar a quem paga, comprovar como paga, e por fim elucidar e
comprovar a causa do pagamento. Tais condicionantes devem ser atendidas, pois
caso o pagamento não contenha estes caracteres básicos, determina a lei que
deverá ocorrer a tributação no responsável tributário que fez o pagamento. Trata-
se de fato gerador do imposto de renda imputado não a quem auferiu a renda,
mas, por força de determinação legal, a quem fez o pagamento de forma
camuflada ou por operação não comprovada; sem identificar o beneficiário, ou
sem esclarecer e comprovar a verdadeira causa pela qual pagou.
2.7.5. Tais condicionantes, é bom que se aclare, atingem a pessoa jurídica
pagadora. A contrário sensu, caso o fisco prove que não foi identificado o
beneficiário, ou que a causa disposta não foi comprovada, deve ser imputada a
infração tributária.
2.7.6. Na auditoria de que se trata, apesar das diversas intimações e
circularizações efetuadas, o sujeito passivo e a empresa contratada não
comprovaram a operação que foi utilizada para justificar os pagamentos
efetuados. Isto porque a causa alegada pela autuada não se materializou nos
fatos apurados pela fiscalização, não tendo sido comprovada a entrega do
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720389/2017-54
8
produto resultante do serviço prestado, nem mesmo sua finalização. De fato,
quando se iniciaram os pagamentos, a autuada tinha ciência de que não receberia
o produto final da prestação dos serviços, visto que os prazos contratuais para
entrega do mesmo já haviam expirado. Tampouco a autuada fez valer cláusulas
contratuais que evitariam tal prejuízo, assim como não buscou reparo posterior
pela via judicial.
2.7.7. Pelo cronograma previsto em contrato, até 13/02/2012 a revisão final do
aplicativo deveria ter sido terminada, com prazo final de otimização definido para
12/03/2012.
Contudo,
conforme
mensagens
eletrônicas
examinadas
e
informações prestadas por pessoas envolvidas nas atividades realizadas, em
09/2012 o aplicativo não havia sido terminado. Apesar disto, o sujeito passivo não
fez uso da cláusula 10.1.1.2 do contrato celebrado, que prevê a penalidade de
rescisão contratual caso não sejam respeitados os prazos definidos em contrato.
2.7.8. Ao contrário, o sujeito passivo iniciou os pagamentos em 08/05/2012 e
assim continuou, mensalmente, até completar o total bruto de R$ 2.312.000,00,
em 09/2013; sem realizar as medições mensais dos serviços concluídos, ou
emissão dos pedidos de compra emitidos pela contratante (planilha 02, arquivo
Planilhas em anexo).
2.7.9. O sujeito passivo desconsiderou diferentes cláusulas contratuais que
poderiam salvaguardar seu direito e efetuou os pagamentos de forma irregular,
por operação não comprovada, nem mesmo nos requisitos contratuais
determinados pelas partes. Considera-se que o contrato celebrado foi uma
simulação absoluta de uma venda não realizada, visto não terem sido
comprovadas as exigências nele descritas e a operação resultante de venda.
2.7.10. A norma persegue com o pagamento sem causa atribuir responsabilidade
a quem oculta a causa que o motivou. Agiu a empresa contra o ditame legal por
inibir o conhecimento do fisco da causa do pagamento, sofrendo como
consequência a responsabilização tributária imposta pela norma fiscal. Por
acobertar a causa dos rendimentos pagos, a fiscalizada torna-se sujeito passivo.
2.7.11. A análise dos fatos comprovados pela auditoria, ao fim, resulta no
enquadramento de pagamento sem causa, considerando que tal infração pode ser
inquinada pela fraude contratual caracterizada pela não comprovação da causa
motivadora dos pagamentos alegada em contrato (planilha 02, arquivo Planilhas
em anexo).
2.7.12. Os elementos caracterizadores do dolo estão na frequência dos atos
praticados pelos envolvidos, quando os pagamentos se mantiveram de 05/2012 a
09/2013, sempre embasados em contrato e na emissão de Notas Fiscais que não
representam a realidade, descartando a possibilidade de erro eventual; na
voluntariedade dos envolvidos e na complexidade da dinâmica na execução dos
atos, visto que a elaboração dos contratos, a emissão das Notas, a contabilização
dos fatos, o não controle do andamento dos trabalhos, a desconsideração de
cláusulas contratuais rescisórias, os pagamentos efetuados, e as justificativas
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720389/2017-54
9
apresentadas ao longo de todo o procedimento fiscal, no sentido de manter a
versão falaciosa, demonstram e ratificam que tanto a empresa GOL MOBILE
quanto a empresa G4 praticaram os atos de forma consciente, em conjunto,
simulando operação que de fato não aconteceu; nas consequências do ato, visto
que, desta forma, o sócio da prestadora de serviços G4, FÁBIO LUÍS LULA DA
SILVA, passou a ter à sua disposição valores a receber de lucros isentos de
tributação, por serviços não prestados, ou seja, por lucros que efetivamente não
existiram; e finalmente, pelas características dos agentes envolvidos, todos
empresários bem sucedidos, com elevado grau de instrução e experiência nos
mercados em que atuam.
2.7.13. Resta demonstrado o intuito de sonegar do sujeito passivo, visto que os
pagamentos feitos à empresa G4 foram dissimulados no Contrato de Prestação de
Serviços; nas Propostas Comerciais; nas Notas Fiscais e nos registros contábeis
feitos nos Livros Diário no 06 e 07, de 2012 e 2013, como tendo sido motivados
por operação de contratação de prestação de serviços junto à empresa G4, a qual
não foi comprovada.
2.7.14. Evidencia-se a omissão dolosa praticada pelo sujeito passivo, caracterizada
pela prática reiterada da mesma infração, com o intuito de impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
natureza e circunstâncias materiais da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, mediante simulação de operação de contratação de prestação
de serviços (art. 71, inciso I, Lei 4.502/64). Assim sendo, aplica-se ao contribuinte
a multa qualificada prevista no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/96, com
redação dada pela Lei 11.488, de 15 de junho de 2007 (150%), em relação aos
fatos geradores descritos nesta seção (planilha 02, arquivo Planilhas em anexo).
2.7.15. Desta forma, considera-se que os dispêndios elencados na planilha 02
(arquivo Planilhas em anexo) representam pagamento por operação não
comprovada. Estes valores foram objeto de constituição do crédito tributário
decorrente de infração sujeita a retenção do imposto de renda na fonte por
pagamento sem causa ou cuja operação não foi comprovada. Os valores dos
lançamentos foram obtidos a partir dos valores brutos das Notas Fiscais e dos
valores dos registros contábeis associados, registrados nos Livros Diário no 06 e 07
de 2012 e 2013”.
12.

A Autoridade entendeu, ainda, por atribuir a responsabilidade pessoal ao Sr. Jonas
Leite Suassuna Filho, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (“CTN”),
por ter agido com “excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto”, conforme
constou do Auto de Infração (e-fls. 02/16):
“1.1. A sujeição passiva solidária de diretores, gerentes ou representantes de
pessoa jurídica resta caracterizada quando da comprovação de atos por estes
praticados que representem infração dolosa à lei, produzindo reflexos tributários.
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720389/2017-54
10
1.2. Conforme mencionado neste Relatório Fiscal, no presente procedimento
restou comprovado o intuito de sonegar do sujeito passivo, com participação
direta do sócio administrador da empresa, e de todas as empresas do Grupo GOL,
JONAS LEITE SUASSUNA FILHO (CPF: 465.984.807-87). É JONAS quem assina o
contrato celebrado com a empresa G4 ENTRETENIMENTO, os contratos de aluguel
que beneficiam empregados, está ciente da aceitação das Notas Fiscais emitidas
pelas “prestadoras” de serviço e também pela empresa G4, está ciente da
contabilização dissimulada dos fatos, autoriza diretamente os pagamentos
efetuados (muitos inclusive em espécie), não controla a execução dos serviços por
parte da empresa G4, deixa de usar cláusulas contratuais que evitariam o prejuízo
verificado e ajuda na elaboração das justificativas apresentadas ao longo de todo
o procedimento fiscal, no sentido de manter as versões falaciosas visando ocultar
a ocorrência do fato gerador, simulando operações diferentes das que de fato
ocorreram e mesmo da operação que não ocorreu (G4).
1.3. Além de ser o sócio-administrador de forma isolada, é JONAS quem assina os
termos de abertura e encerramento dos Livros Diário, assim como as
Demonstrações Contábeis publicadas nos mesmos Livros Diários no 06 a 08 de
2012 a 2014, nos quais constam os registros contábeis das despesas relacionadas
aos pagamentos da empresa G4 (cuja operação não foi comprovada) e de salários
a empregados, estas últimas dissimuladas na forma de prestação de serviços por
pessoa jurídica, suprimentos de caixa, baixa de mútuos e distribuição de lucros ao
sócio; denotando sua ciência e intenção na prática dos atos.
1.4. Caracteriza-se a omissão dolosa praticada pelo sujeito passivo, com o
evidente intuito de suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer
acessório, mediante omissão de informações de remunerações pagas a
empregados (artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64).
1.5. Ante o exposto, fica caracterizada a sujeição passiva solidária relacionada a
este crédito tributário, nos termos do art. 135, inciso III, da Lei no 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional), cuja ciência foi feita ao responsável JONAS
SUASSUNA através do TIF 10, e formalizada através do Termo de Sujeição Passiva
Solidária (TSPS) acompanhado do referido crédito tributário.
1.6. A pessoa física JONAS LEITE SUASSUNA FILHO consta nos contratos sociais
como sócio-administrador de forma isolada, sendo esta mais uma prova de sua
responsabilidade tributária descrita no art. 135, inciso III, da Lei no 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional)”.
13.

Por fim, a Autoridade Fiscal entendeu por aplicar a multa qualificada (150%),
prevista no artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/96 em razão da “omissão dolosa praticada pelo sujeito
passivo de forma reiterada, com o evidente intuito de suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição
social e qualquer acessório, mediante omissão do real motivo das despesas pagas por operação
não comprovada (artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64)”.
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720389/2017-54
11
14.

Em 24.11.2017 (e-fls. 910/914), a empresa e o responsável foram cientificados do
lançamento e apresentaram Impugnação (e-fls. 934/990 e 1.002/1.024), ambas com o mesmo
conteúdo, por meio das quais suscitaram, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
que nenhuma das receitas auferidas no exercício das atividades das empresas
integrantes do Grupo Gol — como, aliás, não poderia deixar de ser — guarda
qualquer relação com a denominada Operação Lava Jato ou com as
investigações dela decorrentes;
(ii)
que houve excesso de formalismo e imposição de constrangimentos à
Impugnante sob diversas formas, inclusive mediante intimações simultâneas
dirigidas a várias empresas, com prazos exíguos para resposta — em alguns
casos, de apenas cinco dias corridos, abrangendo feriados nacionais — o que
impôs aos seus administradores, bem como às equipes fiscal e contábil, um
esforço hercúleo;
(iii) que, entre abril e dezembro de 2016, foram recebidos 57 (cinquenta e sete)
Termos de Verificação Fiscal (TIFs), e, ao longo de 2017, outros 45 (quarenta e
cinco), equivalendo, em média, a mais de seis TIFs por mês em 2016 e quatro
por mês em 2017 — ou seja, um TIF a cada cinco ou seis dias. Cada termo,
ademais, continha em média vinte itens a serem respondidos, circunstância
que revela evidente cerceamento de defesa e prejuízo à Impugnante na fase
de investigação;
(iv) que a relação em exame refere-se a contrato comercial celebrado entre
particulares, dotados de plena autonomia para contratação, fixação de preços
e avaliação dos serviços prestados;
(v)
que a tributação na fonte pelo IRRF (art. 61 da Lei no 8.981/1995) e a
tributação do beneficiário pelo IRPJ são excludentes entre si, de modo que a
ocorrência de uma inviabiliza a da outra;
(vi) que a Fiscalização pretende atuar como espécie de interventora em uma
relação privada entre duas sociedades empresárias, que celebraram contrato
de prestação de serviços com peculiaridades inerentes à natureza da
atividade de desenvolvimento de software, lavrando autuação com base em
mero juízo de valor acerca da suposta ausência de prestação dos serviços;
(vii) que, ao transcrever o teor do artigo 61 da Lei no 8.981/1995 e interpretar a
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, conclui-se tratar de rendimentos
tributados exclusivamente na fonte, não sujeitos ao ajuste anual. Além disso,
sustenta que o CARF firmou entendimento segundo o qual cabe ao Fisco
comprovar a efetiva realização do pagamento (Acórdão no 1402-00.155,
julgado em 06/04/2010), sendo que, na ausência de prova, deve-se glosar a
despesa, e não exigir o IR/Fonte de 35%. E, uma vez identificado o beneficiário
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720389/2017-54
12
ou comprovada a causa do pagamento, não se aplica o artigo 61 da referida
lei, mesmo havendo indícios de evasão fiscal pelos destinatários dos recursos
— estes, sim, é que devem ser tributados (Acórdão CARF no 1302-002.367,
julgado em 19/09/2017);
(viii) que, ainda que se admitisse — o que não se concede — a hipótese de o
serviço não ter sido prestado, hipótese que a própria Fiscalização refuta ao
reconhecer sua execução, ainda que parcial, a autuação não poderia subsistir,
por se tratar de penalidade de caráter sancionatório inaplicável à Impugnante,
devendo eventual questionamento recair sobre o beneficiário do pagamento;
(ix) que não se imputou à Impugnante a utilização de quaisquer meios
fraudulentos, tampouco de documentos inidôneos, para ocultar os
beneficiários dos pagamentos ou qualquer outra informação destinada à
comprovação da efetiva prestação dos serviços;
(x)
que a aplicação da multa qualificada pela Fiscalização é manifestamente
arbitrária, especialmente porque a própria autoridade fiscal reconheceu a
existência de contrato de prestação de serviços, propostas comerciais, notas
fiscais e registros contábeis, além de comunicações por e-mail e do
planejamento do aplicativo;
(xi) que, por conseguinte, a multa aplicada é descabida e de caráter confiscatório,
violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme
demonstrado pela transcrição de voto de Ministro do STF alusivo à vedação
ao confisco;
(xii) que, quanto às penalidades impostas, o Auto de Infração prevê a cumulação
de multa e juros isolados com a multa de ofício, em flagrante afronta à
Súmula no 105 do CARF;
(xiii) que teria ocorrido decadência quanto a parte dos pagamentos realizados
entre maio e novembro de 2012, por terem decorrido mais de cinco anos
contados da ciência do auto de infração;
(xiv) que, no tocante à responsabilidade do sócio, a jurisprudência é pacífica no
sentido de ser vedada sua inclusão no polo passivo da execução fiscal sem a
observância dos requisitos previstos no caput do artigo 135 do Código
Tributário Nacional;
(xv) e, por fim, que não há fundamento para a inclusão do Impugnante como
sujeito passivo solidário, havendo apenas presunção de que, por ser o mesmo
sócio administrador, teria havido omissão dolosa com o intuito de suprimir ou
reduzir tributo ou contribuição social.
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720389/2017-54
13
15.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que as
Impugnações apresentadas fossem apreciadas. E, em 20 de abril de 2018, a 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (“DRJ/REC”), em Acórdão de no 11-59.575
(e-fls. 1.058/1.126), entendeu pela improcedência das Impugnações, com base nos seguintes
fundamentos:
(i)
que a regra decadencial de cinco anos, contados do fato gerador, é aquela
prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional. Todavia, tal
dispositivo aplica-se exclusivamente aos casos de lançamento por
homologação em que tenha ocorrido pagamento antecipado e inexistam
indícios de fraude, dolo ou simulação, conforme dispõe o próprio artigo;
(ii)
que, afastada a aplicação da regra do § 4o do artigo 150, seja pela ausência de
pagamento antecipado, seja pela ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
incide a norma do artigo 173, inciso I, do mesmo diploma legal;
(iii) que, sendo o primeiro período de apuração objeto do lançamento
correspondente a janeiro de 2012, o primeiro dia do exercício seguinte é 1o
de janeiro de 2013, de modo que o prazo decadencial findaria apenas em 31
de dezembro de 2017. Assim, tendo a ciência do Auto de Infração ocorrido em
24 de novembro de 2017, não há que se falar em decadência, nem em relação
ao período mais remoto, tampouco aos subsequentes;
(iv) que não se verifica qualquer das hipóteses de nulidade suscitadas pela
Contribuinte, inexistindo cerceamento de defesa, pois lhe foi assegurado o
prazo legal para apresentação da impugnação, a qual foi devidamente
exercida com amplas razões preliminares e de mérito, resultando no presente
julgamento administrativo;
(v)
que as demais alegações de nulidade relacionadas à multa de ofício
igualmente não prosperam, porquanto tal penalidade possui expressa
previsão legal. À Administração Tributária é vedado o exame de
constitucionalidade das normas, cabendo-lhe apenas verificar a subsunção do
fato à norma vigente;
(vi) que a autuação não incidiu sobre receitas ingressadas nos cofres da
Contribuinte, tampouco sobre o exercício de 2003, como alegado, mas sobre
saídas — débitos — referentes ao período de 2012 a 2014, que, por não
terem sido devidamente justificadas, caracterizam-se como pagamentos sem
causa, sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte à alíquota de 35%,
nos termos do artigo 674 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/99) e do artigo 61 da Lei no 8.981/1995;
(vii) que a Autuada atuou como intermediária na transferência de recursos em
favor da empresa G4 Entretenimento e de seus sócios, não tendo
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720389/2017-54
14
comprovado a razão dos pagamentos, tampouco a vinculação desses ao
Contrato de Prestação de Serviços e à entrega do produto de software
denominado “Mosqueteiro”;
(viii) que, conforme os §§ 1o dos artigos 61 da Lei no 8.981/1995 e 674 do RIR/99, a
incidência do IRRF à alíquota de 35% não se limita aos pagamentos a
beneficiários não identificados, alcançando também aqueles efetuados a
terceiros, sócios, acionistas ou titulares, contabilizados ou não, quando não
comprovada a operação ou sua causa;
(ix) que, na hipótese, a sujeição passiva recai sobre a fonte pagadora, que,
intimada, não comprovou a motivação dos pagamentos. Assim, não prospera
a alegação de que o Fisco deveria tributar apenas o destinatário dos valores,
uma vez que a responsabilidade da fonte pagadora é autônoma e independe
da tributação dos beneficiários;
(x)
que, mesmo se a origem dos recursos fosse ilícita, a renda auferida pelo
beneficiário configuraria fato gerador do imposto, sujeitando-se à retenção na
fonte, em conformidade com o princípio de que “pecunia non olet”;
(xi) que as transferências efetuadas permitiram, segundo demonstrado no
Relatório Fiscal, a obtenção de lucros pela empresa destinatária,
posteriormente disponibilizados para distribuição isenta a seus sócios;
(xii) que a Fiscalização demonstrou que o total de despesas da empresa G4
Entretenimento com o projeto “Mosqueteiro” foi de, no máximo, R$
140.543,50, ao passo que os pagamentos efetuados pela Autuada à mesma
empresa somaram R$ 2.312.000,00 — valor 16,45 vezes superior às despesas
efetivas, o que, somado ao fato de o produto não ter sido lançado no
mercado nem entregue, evidencia que os pagamentos mensais de R$
136.000,00, totalizando o montante mencionado em 17 meses, não guardam
relação com o alegado desenvolvimento do sistema, revelando outra
motivação não declarada;
(xiii) que, ao se considerar o cenário fiscal descrito, a operação permitiu o
pagamento de tributos e a distribuição de lucros isentos, o que, sob a ótica do
objetivo final das transferências, revela grande vantagem econômica,
sobretudo em razão de se tratar de recursos oriundos de contratos
beneficiados pela ausência de concorrência e pela prática de sobrepreço;
(xiv) que os pagamentos podem ter sido contabilizados ou não; em ambos os
casos, subsiste a tributação na fonte, quando não comprovada a operação ou
sua causa, conforme prevê o caput dos dispositivos mencionados;
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720389/2017-54
15
(xv) que não há bitributação, pois a responsabilidade tributária recai sobre a fonte
pagadora que não comprova a motivação dos pagamentos. Essa tributação é
específica e autônoma, aplicável à própria fonte, sem prejuízo da eventual
tributação do beneficiário, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito;
(xvi) que se mantém a multa qualificada de 150%, em razão da constatação de
fraude, simulação e da intenção de ocultar do Fisco a ocorrência do fato
gerador do IRRF, na medida em que se tentou atribuir causa diversa aos
pagamentos realizados;
(xvii) que a Súmula no 105 do CARF não possui caráter vinculante e refere-se, de
todo modo, às multas isoladas decorrentes da ausência de recolhimento de
IRPJ por estimativas — situação distinta daquela dos autos, em que as multas
decorrem da falta de retenção do imposto de renda sobre rendimentos pagos;
(xviii) e, por fim, que o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional já é
suficiente para a manutenção da sujeição passiva do Sr. Jonas Leite Suassuana
Filho, na qualidade de responsável tributário, porquanto, como sócio, gerente
e representante da empresa, teria infringido dispositivos legais e contratuais,
atuando de forma dolosa, com intuito de ocultar os fatos geradores do
tributo.
16.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
LANÇAMENTO. PRAZO DECADENCIAL.
Nas hipóteses em que estiver presente o evidente intuito de fraude, a contagem
do prazo de que dispõe o Fisco para efetuar o lançamento deixa de ser regida pelo
disposto no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, aplicando-se a regra
do artigo 173, inciso I, do mesmo diploma legal.
IRRF - PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU PAGAMENTO SEM
CAUSA.
Está sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, todo pagamento efetuado por pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado ou, ainda, os pagamentos efetuados e os recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não
comprovada a operação ou a sua causa; o rendimento será considerado líquido,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o
imposto.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014 ARGUIÇÃO DE NULIDADE.
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720389/2017-54
16
Não havendo cerceamento ao direito de defesa e sendo o lançamento procedido
por autoridade competente, atendendo aos requisitos legais, não há que se
cogitar de nulidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE. CABIMENTO.
Sujeita-se à multa isolada, prevista no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430/96, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição, no caso de
falta de retenção ou recolhimento sobre pagamentos identificados como
remuneração a trabalhadores.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. CABIMENTO.
Cabível a aplicação da multa isolada por falta/insuficiência de retenção pela fonte
pagadora sobre os rendimentos pagos a segurados e empregados,
concomitantemente com a multa de ofício relativa aos lançamentos por
pagamentos sem causa, pois distintas são as hipóteses de incidência legalmente
previstas.
MULTA ISOLADA. JUROS. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA.
Não havendo retenção do IRRF e não ocorrendo seu recolhimento ou tendo este
sido feito após o prazo previsto, serão exigidos de ofício, da fonte pagadora, a
multa e os juros, cabendo ao beneficiário pessoa física o oferecimento do
rendimento à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
QUESTÕES DE CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS.
À autoridade administrativa é vedado manifestar-se sobre questões de
constitucionalidade de normas regularmente inseridas no ordenamento jurídico.
MULTA QUALIFICADA.
É aplicável a multa de 150%, por infração qualificada por dolo, fraude ou
simulação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, que não sejam súmulas ou decisões vinculantes, não
se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, ou
simplesmente como reforço de argumentação.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais que não tenham efeitos erga omnes somente vinculam as
partes da mesma.
Impugnação Improcedente
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720389/2017-54
17
Crédito Tributário Mantido
17.

Em 28 de setembro de 2018, a empresa GOL MOBILE tomou ciência do resultado do
julgamento consubstanciado no Acórdão no 11-59.575, mediante Carta com Aviso de Recebimento
– AR (e-fls. 1.136/1.137). Na mesma oportunidade, em 27 de setembro de 2018, o responsável
legal também foi notificado, igualmente por meio de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fls.
1.138/1.141). Em razão disso, entenderam por bem interpor Recurso Voluntário, por meio do qual
ratificaram integralmente as alegações anteriormente deduzidas na Impugnação e,
adicionalmente, suscitaram as seguintes matérias:
(i)
nulidade da decisão recorrida e do lançamento, em sua integralidade, por
afronta ao princípio do juiz natural e por cerceamento do direito de defesa;
(ii)
nulidade da autuação em virtude da ausência de desconsideração formal da
personalidade jurídica;
(iii) necessidade de se considerar as receitas e despesas do grupo econômico de
forma consolidada, e não de maneira individualizada por empresa;
(iv) alegação de que a Fiscalização deveria ter apurado o lucro efetivo do grupo
empresarial, a fim de determinar corretamente a base de cálculo do
lançamento;
(v)
que tanto o procedimento fiscal quanto a decisão recorrida estariam
fundados em afirmações tendenciosas e destituídas de veracidade;
(vi) impossibilidade de condenação baseada exclusivamente em indícios, sem a
devida comprovação fática;
(vii) ausência de elementos probatórios aptos a justificar a responsabilização do
sócio.
18.

Consoante se depreende do “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 1.833), os autos
foram remetidos a este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, a fim de que
tivesse prosseguimento o julgamento dos Recursos Voluntários interpostos.
19.

Posteriormente ao referido despacho, mais precisamente em 19 de novembro de
2021, foi juntado aos autos petitório intitulado “Manifestação em sede de Recurso Voluntário” (e-
fls. 1.843/1.859), por meio do qual a parte Recorrente sustentou a nulidade do procedimento de
lançamento, sob o argumento de que este estaria “contaminado pela incompetência absoluta do
fiscal da Receita Federal para aferir e certificar a (in)existência de relação de emprego”,
competência essa que, segundo aduz, seria exclusiva do Auditor-Fiscal do Trabalho e da Justiça do
Trabalho, conforme disposto no artigo 114, inciso VII, da Constituição Federal, no artigo 7o da Lei
no 7.855/1989 e no artigo 628 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
20.

Ademais, em 25 de março de 2025, consta a juntada de novo petitório, denominado
“Petição de Arquivamento” (e-fls. 1.863/1.871), no qual se requereu o arquivamento dos autos, à
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720389/2017-54
18
vista das decisões proferidas pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do Habeas Corpus no
164.493/PR e da Reclamação no 61.936/RJ, que reconheceram a ilicitude das provas obtidas no
âmbito da denominada Operação Lava Jato.
21.

É o relatório.

VOTO VENCIDO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Juízo de Admissibilidade dos Recursos Voluntários Interpostos pela Gol Mobile e pelo
Responsável Tributário
22.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Egrégio Colegiado para
apreciação dos presentes Recursos Voluntários, nos termos do artigo 43 da Portaria MF
no 1.634/20231, que instituiu o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- RICARF.
23.

Conforme se extrai dos autos, a Recorrente GOL MOBILE tomou ciência do Acórdão
recorrido em 28 de setembro de 2018 (e-fls. 1.136/1.137), enquanto o responsável solidário foi
cientificado em 27 de setembro de 2018 (e-fls. 1.138/1.141). Ambos apresentaram seus
respectivos Recursos Voluntários em 26 de outubro de 2018 (e-fls. 1.143/1.144 e 1.776), ou seja,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/19722, que regula o
Processo Administrativo Fiscal (“PAF”).

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720389/2017-54
19
24.

Diante disso, resta comprovada a tempestividade dos recursos interpostos, razão
pela qual devem ser regularmente conhecidos e analisados por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.

II - Análise do Recurso Voluntário Interposto pela Contribuinte Principal
II.1 – Análise da Alegação Preliminar de Nulidade por Ilegalidade das Provas Obtidas Oriundas
da Operação Lava-Jato
25.

Conforme relatado, a Recorrente sustenta a nulidade do presente Processo
Administrativo Fiscal (“PAF”), sob o argumento de que ele teria se originado de provas obtidas no
âmbito da denominada Operação Lava Jato, as quais teriam sido declaradas ilícitas pelo Poder
Judiciário, razão pela qual não poderiam servir de fundamento à autuação.
26.

De suas alegações, colhe-se o seguinte:
“Dessa forma, não há como ignorar que o presente PA, bem como os demais e a
referida Cautelar Fiscal, foram inteiramente baseados nas provas ilícitas obtidas
no bojo da operação lava-jato.
Consequentemente, se sua origem foram as provas ilícitas obtidas no bojo da
operação lava-jato, os PAs são, de fato, nulos. Não há nenhuma prova
independente da operação Lava-Jato. Se não houvesse a investigação e a cautelar
em face do segundo REQUERENTE, jamais existiriam os PAFs, os relatórios e a
presente Cautelar Fiscal.
Dessa forma, considerando que todos os mencionados processos administrativos,
inclusive o presente, tiveram origem a partir de provas oriundas da Operação
Lava-Jato, reconhecidamente ilegais, a mesma premissa jurídica deve ser aplicada
aos processos administrativos, determinando a improcedência dos pedidos do
Fisco para aplicação de multas contra os REQUERENTES”.
27.

Contudo, tais alegações não merecem prosperar. Com efeito, conforme se
depreende do Relatório Fiscal (e-fls. 17/51), a Fiscalização não se baseou exclusivamente em
provas oriundas da Operação Lava Jato, mas também em fatos e documentos fornecidos pelo
próprio sujeito passivo, que demonstram de forma autônoma e independente a ocorrência dos
fatos geradores sob exame. Confira-se:

******************************************************************

Fl. 2026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720389/2017-54
20

******************************************************************

******************************************************************
28.

Da análise do referido relatório, observa-se que os únicos documentos com origem
na Operação Lava Jato foram extratos bancários, os quais, ademais, não possuem relevância
determinante no presente caso, uma vez que a própria Recorrente e a empresa prestadora de
serviços registraram adequadamente os pagamentos e recebimentos em sua escrituração
contábil, conforme demonstram os trechos abaixo:

*****************************************************************

*****************************************************************

*****************************************************************

29.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça estabelece que a absolvição na esfera penal somente repercute na administrativa quando
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720389/2017-54
21
reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria, à luz do entendimento firmado no
AREsp no 1.358.883/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 03.09.2019. Isso
porque as esferas civil, penal e administrativa são autônomas e independentes entre si, de modo
que as decisões proferidas em um desses âmbitos não vinculam automaticamente os demais (cf.
STJ, 6a Turma, EDcl no AgRg no REsp no 1.831.965/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em
07.12.2020).
30.

Nesse mesmo sentido, a Terceira Seção de Julgamento deste Conselho já assentou
entendimento de que eventuais manifestações constantes de sentenças criminais acerca da
validade de lançamentos tributários configuram “obiter dicta” — isto é, considerações laterais e
acessórias sem efeito vinculante sobre o processo administrativo, porquanto não integram o
objeto principal da decisão judicial. Assim, somente haverá vinculação quando a decisão penal
negar expressamente a existência do fato ou da autoria, hipótese diversa da presente.
31.

Ilustra bem tal compreensão o seguinte precedente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 28/01/2004
PROVAS ILÍCITAS DECORRENTES DE INTERCEPTAÇÃO TELFÔNICA/TELEMÁTICA
INVÁLIDAS.
“TEORIA
DA
DESCOBERTA
INEVITÁVEL”.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
A ilicitude da prova decorrente de interceptações telefônicas e telemáticas
invalidadas pelo Poder Judiciário não contamina aquelas que poderiam ser
produzidas, sem o vício, se adotados os trâmites típicos e de praxe, próprios da
investigação ou instrução criminal, que levariam à condução do fato que de
deseja demonstrar, como prevê o art. 157, § 2o do Código de Processo Penal, que
acolheu a “teoria da descoberta inevitável. [...]. (Processo n° 10830.720919/2008-
60. Acórdão n° 3401003.258 – 4a Câmara /1a Turma Ordinária. Sessão de 28 de
setembro de 2016. Relator Robson José Bayerl, g.n.)
32.

Sob tal perspectiva, este Conselho tem reiteradamente reconhecido a
independência entre as esferas penal e administrativa, conforme demonstram os seguintes
precedentes:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 25/04/2012.
[...]
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E TRIBUTÁRIA. PROVAS E INDÍCIOS.
A esfera administrativa somente está vinculada à decisão no processo penal,
quando o agente é absolvido por inexistência do fato típico ou pela comprovação
de não o ter praticado. Quando as situações fáticas que deram ensejo à
demanda administrativa puderem ser comprovadas independentemente do
desfecho do processo criminal há absoluta independência entre as esferas fiscal
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720389/2017-54
22
e penal. [...]. (Processo n° 16561.720007/2017-82. Acórdão n° 2202-010.933 – 2a
Seção/2a Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 08 de agosto de 2024. Relatora
Lílian Cláudia de Souza, g.n.)
*******************************************************************
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA. ESFERA
PENAL E TRIBUTÁRIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade fiscalizadora indicou
expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os
demais requisitos constantes do Decreto 70.235/72, reputadas ausentes as causas
previstas no art. 59 do mesmo diploma. As instâncias civil, penal e administrativa
são independentes, sem que haja interferência recíproca entre seus respectivos
julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de
negativa de autoria. [...]. (Processo n° 19515.002608/2006-09. Acórdão n° 2202-
009.286 – 2a Seção de Julgamento/2a Câmara/ 2a Turma Ordinária. Sessão de 05
de outubro de 2022. Relatora Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, g.n.)
*******************************************************************
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA.
A esfera administrativa somente está vinculada à decisão no processo penal,
quando o agente é absolvido por inexistência do fato típico ou pela comprovação
de não tê-lo praticado. Não pode o recorrente se beneficiar de absolvição em
ação penal que tratou de fatos diversos daqueles tratados nos presentes autos,
ainda que investigados na mesma operação policial. A atual ausência de
denúncia criminal acerca dos fatos específicos descritos na autuação também não
serve de base à pretensão do contribuinte. [...]. (Processo n° 10166.731810/2018-
18. Acórdão n° 2301-009.747 – 2a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma
Ordinária. Sessão de 11 de novembro de 2021. Relator Maurício Dalri Timm do
Valle, g.n.)
33.

Diante de todo o exposto, resta afastada a alegação de nulidade do lançamento,
haja vista: (i) a existência de provas independentes e autônomas nos autos, inclusive apresentadas
pela própria Recorrente; e (ii) a plena independência entre as esferas administrativa e penal, que
impede a extensão automática dos efeitos de decisões judiciais à seara fiscal.
34.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
35.

Fica condicionada a apreciação das demais alegações de nulidade e de mérito ao
julgamento específico acerca dessa nulidade.
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720389/2017-54
23

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

VOTO VENCEDOR
Sérgio Magalhães Lima, redator designado

Peço vênia para divergir da nobre Relatora em seu entendimento favorável à
rejeição da alegação preliminar de nulidade por ilegalidade das provas obtidas oriundas da
operação Lava-Jato.
Na petição de fls. 1863/1871 e demais documentos juntados às fls. 1872/2007, o
contribuinte, por meio de seu representante legal apresentou, como razão do seu pedido, fato
superveniente que consiste na notícia de que a alegada ilicitude das provas produzidas, bem como
eventual contaminação por derivação dos atos instrutórios, teria sido confirmada pelo
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação no 61.936/RJ (fls.
1872/1879), ajuizada contra acórdão da 4a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a
Região que manteve a sentença proferida na Cautelar Fiscal no 0064816-89.2018.4.02.5101/RJ (fls.
1880/1901). Trata-se, em síntese, de reclamação sobre violação à autoridade da decisão da
Segunda Turma do STF no julgamento do HC 164.493/PR.
O Ministro Gilmar Mendes (relator) julgou parcialmente procedente a Reclamação
“para determinar o desentranhamento dos autos de todos os elementos de prova oriundos, direta
ou indiretamente, da Operação Aletheia (24a fase da Operação Lava Jato).” E concluiu:
Determino ainda que o juiz da causa verifique, no prazo de 30 (trinta) dias, (i) a
existência de provas ilícitas por derivação, nos termos do art. 157, §1o, do Código
de Processo Penal; e (ii) se, após a exclusão das provas ilícitas, subsiste causa
legítima para prosseguir com a ação fiscal. A decisão que examinar esses pontos
deverá ser comunicada ao STF, até cinco dias depois de ser publicada, para
registro nos presentes autos.
De acordo com o exposto, entendo que a controvérsia apresenta contornos que
extrapolam a mera valoração probatória em sede de lançamento tributário, alcançando matéria
de natureza jurídico-constitucional, atinente à extensão dos efeitos das decisões judiciais
mencionadas e à sua repercussão no âmbito deste procedimento fiscal.
O contribuinte sustenta que Reclamação no 61.936/RJ teria declarado ilícitos
determinados elementos probatórios, os quais, por derivação, maculariam os demais elementos
subsequentes utilizados pela fiscalização. Aduz ainda que a reclamação constitucional e a medida
cautelar concedida teriam ampliado ou consolidado tal entendimento, de modo a impor o
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720389/2017-54
24
desentranhamento de todos os atos instrutórios que tenham como gênese a prova declarada
viciada.
A despeito da tese articulada, verifica-se que a exata extensão e eficácia da decisão
proferida na mencionado Reclamação — notadamente quanto à sua repercussão no processo
administrativo fiscal — não se encontra devidamente delimitada nos autos.
Cumpre registrar que tais efeitos não são automáticos, exigindo análise rigorosa
quanto ao alcance subjetivo, objetivo e temporal da ordem judicial, bem como quanto à efetiva
existência de nexo de derivação entre os elementos impugnados e o acervo utilizado para
constituição do crédito tributário.
Assim, diante da relevância da matéria e com o objetivo de assegurar a plena
observância ao devido processo legal, entendo necessária a conversão do julgamento em
diligência, a fim de que o feito seja encaminhado para ciência da Procuradoria da Fazenda
Nacional (PFN) quanto à petição formulada pelos Interessados e demais peças anexadas aos autos
(fls. 1863/2007), bem como para que se manifeste no prazo de 30 dias.
Após o retorno da manifestação da PFN, voltem os autos para prosseguimento do
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 2031
DF CARF MF
Original